Tribunal: TJDFT
Processo: 0720659-13.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE PACOTE TURÍSTICO (HOSPEDAGEM E PASSAGENS AÉREAS). ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. PERÍODO DE CANCELAMENTO DE INÚMEROS VOOS POR FORÇA DAS MEDIDAS DE “ENFRENTAMENTO” ADOTADAS CONTRA A PANDEMIA (“COVID-19”). IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada por ambas as recorrentes, porque todos os fornecedores que integram a cadeia de prestação do serviço são responsáveis solidariamente perante o consumidor (CDC, art. 7o, parágrafo único).
II. Mérito:
A. Aquisição, em 07.7.2020, de pacote turístico com hospedagem e passagens aéreas para o trecho Brasília – Recife (ida e volta), com previsão de embarque em 03.9.2020, pela quantia de R$ 1.255,38. Cancelamento unilateral do voo (em decorrência da pandemia do COVID-19). Aduz o requerente que tomou conhecimento acerca do cancelamento voo somente no aeroporto. Alega que não teria concordado com a remarcação do pacote oferecida pela CVC, nem com a devolução da quantia despendida de forma parcelada. Recurso interposto pela empresa aérea (GOL) e agência de viagens (CVC) contra a sentença de parcial procedência dos pedidos.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14), e das excepcionais normas de enfrentamento ao estado de calamidade pública decorrente da pandemia de COVID 19 (Lei 14.046/2020).
C. É certo que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea (fato notório).
D. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem (ou otimizam), temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).
E. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).
F. A mens legis teria se pautado, pois, pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o), de sorte a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).
G. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que deve ser analisado o pedido de compensação por danos morais.
H. Com efeito, tanto a esfera jurídica do requerente (e de milhares de consumidores) quanto à de todas as empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da referida causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.
I. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram reflexos do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos diversos passageiros afetados por esse fortuito externo.
J. No mais, o consumidor saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade (munícipios e estados diversos), o que tem causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos.
K. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais, notadamente porque o consumidor deveria se cientificar acerca do status do seu voo antes de se deslocar para o aeroporto. No ponto, a sentença merece reforma.
III. Rejeitada a preliminar. Recursos de ambas as requeridas conhecidos e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).